Tribunal: TJDFT
Processo: 0055254-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055254-66.2012.8.07.0001 APELANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI APELADO: MILME INVESTIMENTOS S/A, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela arrematante, terceira interessada, no apelo interposto contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, ante o indeferimento da liminar proferida no AGI 0708190-70.2022.8.07.0000, deu continuidade ao cumprimento de sentença, extinto em razão do pagamento, e responsabilizou-a por eventuais ônus de sua inércia em promover as diligências cabíveis para o registro da carta de arrematação. Alega, em suma, que, por ser a arrematação aquisição originária, o imóvel deve ser-lhe entregue livre de ônus, com direito a registro independentemente dos gravames prévios, os quais devem ser declarados insubsistentes. Requer, em antecipação de tutela, a declaração de prevalência da arrematação sobre os demais ônus em razão da aquisição originária. O exequente Condomínio do Centro Norte de Compras SCLN 205/206 pleiteia o reconhecimento do trânsito em julgado parcial da sentença, sob o argumento de que arrematante não se insurge contra a ordem de levantamento ou transferência, mas apenas quanto ao capítulo da sentença referente aos efeitos da arrematação sobre os ônus anotados na matrícula do imóvel (id 37302724). 2. Não vejo demonstrada, em princípio, a probabilidade de provimento do recurso, pois, aparentemente, a fundamentação do apelo é insuficiente para afastar a conclusão da sentença que atribuiu à arrematante a responsabilidade por eventuais ônus de sua inércia em promover as diligências cabíveis para o registro da carta de arrematação O edital do leilão (id. 37246976), apresentou, entre as condições de venda, a responsabilidade do arrematante por atos e despesas de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público. Acrescento que, quanto a alienação fiduciária registrada na matrícula do imóvel, já houve a informação quanto à quitação do débito (ID 90215521). Assim, em princípio, não há impedido para o apelante obter o cancelamento do registro de alienação fiduciária e das demais penhoras incidentes sobre o referido bem. Atente-se para precedente do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. EDITAL. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO PAGO. EXTRATO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO AO JUÍZO. 1. A arrematação é forma de aquisição originária, extinguindo-se com ela qualquer gravame que incida sobre o bem arrematado. Sendo assim, o imóvel será transferido ao arrematante livre de quaisquer ônus que recaiam sobre ele. 2. O edital da hasta pública estabelece as regras da alienação e seus termos devem ser observados pelo arrematante. Se o edital prevê que será de responsabilidade do arrematante os atos de transferência da propriedade, baixa de gravames e imissão na posse do imóvel, não cabe ao juízo promover tais medidas, devendo o interessado diligenciar para regularizar a propriedade adquirida. 3. Garantido por edital a sub-rogação da dívida tributária anterior do imóvel no preço da arrematação, caberá ao arrematante promover a extinção da dívida, utilizando-se, para tanto, do direito de preferência do crédito. 4. Não pode o juízo se negar a receber os extratos informados pelo arrematante e assegurar-lhe o direito de preferência sobre o valor depositado em juízo para pagamento do débito tributário, mormente quando o procedimento foi estabelecido no próprio edital da hasta pública. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (8a T. Cível, ac. 1.171.633, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2019). Grifei. Quanto ao pleito do agravado, dele não conheço, seja por não ter sido submetido ao Juízo a quo, seja porque, ainda que o tivesse sido, o meio para a reforma dessa suposta decisão não seriam contrarrazões ao recurso da parte ex adversa. É conhecida a controvérsia sobre a possibilidade do trânsito em julgado progressivo, também chamado de parcial ou por capítulos. A jurisprudência do STJ, seguida pela maioria do TJDFT, não admite essa tese, como revelam, dentre outros, os seguintes julgados: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO. NOVO EXAME DO FEITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 248 E 471 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...). 3. "É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/09/2014). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, 4a T., EDcl no AgInt no AREsp 382.812, Min. Raul Araújo, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 736.650/MT, de relatoria do em. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, que firmou orientação de que é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. (...) 4. Agravo interno não provido. (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 1.106.021, Min. Moura Ribeiro, 2020). No TJDFT, atente-se, dentre outros, para os acs. 1.370.083/ Des. Sandoval Oliveira e 1.348.924/Des. João Egmont, ambos de 2021. Houvesse o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença não seria provisório, mas, sim, definitivo. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada pela apelante, bem como indefiro o pedido do exequente de id 37302724. Intimem-se. Brasília, 15/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator